Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CIRURGIA. TARJA VERMELHA. EMERGÊNCIA. DEMORA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. ENUNCIADO 93/CNJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO MULTA. JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora interpôs agravo de instrumento em face da decisão proferida no PJe 0704120-25.2023.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. Esclarece que a decisão deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando ao Distrito Federal, ora agravado, providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “CE - INJECAO INTRA-VITREO”. No entanto, requer que o Distrito Federal forneça imediatamente o procedimento cirúrgico, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.
3. Decisão ID 44023437, deferiu o pedido de tutela recursal, concedendo o prazo de 20 (vinte) dias para a realização do procedimento, sob pena do pagamento de multa que fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
4. O agravado, em contrarrazões, requer a substituição da multa por sequestro de valores, para que a paciente/agravante possa realizar o procedimento na rede privada.
5. A agravante foi inserida no Sistema de Regulação/SISREG, em 11/10/2022, com prioridade vermelha. Sendo que em 20/01/2023 constavam 1997 solicitações com classificação de risco vermelho, sendo que estavam sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês Janeiro/2021.
6. O Ministério Público, ID 44377076, oficiou pelo provimento do mérito do agravo, confirmando o provimento liminar.
7. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
9. O documento de solicitação de cirurgia apresentado pela agravante, ID. 147611978, dos autos originais, esclarece que a agravante é portadora da enfermidade denominada “coriorretinite por toxoplasmose c/ acometimento em ambos os olhos”. Risco: VERMELHO - EMERGÊNCIA, onde constam 1997 solicitações com classificação de risco vermelho, sendo que estavam sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade inseridas no mês Janeiro/2021. Em total descumprimento ao Enunciado 93/CNJ.
10. O Distrito Federal requereu a conversão da multa fixada na decisão ID 44023437, em sequestro de valores. Entendo que a multa deve prevalecer, neste momento processual, sendo que a conversão em sequestro de valores deverá ser decidida pelo Juízo a quo em sede própria.
11. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para ratificar a decisão ID 44023437. “Determino que o Distrito Federal forneça à agravante o procedimento cirúrgico INJEÇÃO INTRA-VÍTREO, nos termos da prescrição médica, no prazo de até 20 (vinte dias), sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).